Tribunal: TJDFT
Processo: 0723344-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VOTO MÉDIO. REDEFINIÇÃO. ALTERAÇÃO NA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.
3. É cabível, nos embargos de declaração, corrigir equívoco na identificação do voto médio e, por consequência, a proclamação do resultado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.